Tribunal: TJMT
Processo: 0002082-33.2010.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
VISTOS...
Em que pese o feito ter sido pautado, compulsando os autos, depara-se com as folhas onde consta a sentença, totalmente ilegíveis, impossibilitando, assim, a análise do recurso, que tem como objeto a sentença.
Assim sendo, determino seja procedida a regularização do feito com urgência em razão do tempo de tramitação do processo, e, ainda, da natureza da tutela vindicada, nos moldes da Portaria-conjunta PRES-CGJ no 370, de 05/06/20201, dentro dos ditames da boa-fé processual (art. 5o do CPC/2015).
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado